Tribunal: TJSP
Processo: 1005068-02.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Compra e venda. Imóvel. Ilegitimidade passiva não configurada. Prescrição decenal aplicável à espécie não operada. Precedentes do STJ. Atraso. Entraves administrativos não afastam a culpa da construtora. Súmula 161 do E. TJSP. Multa contratual. Aplicação à fornecedora em caso de inadimplemento. Entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.631.485. Despesas

Ementa:
Compra e venda. Imóvel. Ilegitimidade passiva não configurada. Prescrição decenal aplicável à espécie não operada. Precedentes do STJ. Atraso. Entraves administrativos não afastam a culpa da construtora. Súmula 161 do E. TJSP. Multa contratual. Aplicação à fornecedora em caso de inadimplemento. Entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.631.485. Despesas condominiais e IPTU pagos antes da entrega das chaves a serem indenizados. Precedentes. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação e não do trânsito em julgado. Inteligência do art. 240 do CPC. Recurso não provido.